Tribunal: TJBA
Processo: 8066044-10.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066044-10.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GEOVANIA DOS SANTOS SOUZA CASTRO

Advogado(s)
:
LUCAS SANTOS DE OLIVEIRA, NHAYARA DE OLIVEIRA COELHO, MILENA DE OLIVEIRA COELHO

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE
FUMUS BONI IURIS
. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Geovania dos Santos Souza Castro, em face da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau, que, nos autos de Ação de Alteração de Benefício Previdenciário, indeferiu a antecipação da tutela de urgência requerida, para conversão do benefício Auxílio por Incapacidade Temporária – Espécie B-31 em Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentário – Espécie B-91, por ausência de elementos que atestassem, no momento processual, a existência de probabilidade do direito ou de perigo de dano.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
; e avaliar a necessidade de dilação probatória para comprovação do vínculo entre as patologias alegadas e as atividades laborais desenvolvidas pela Agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela provisória de urgência exige, nos termos do art. 300,
caput
, do CPC, a presença concomitante de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que não restaram demonstrados no caso concreto.

4. O benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentário – Espécie B-91 depende da comprovação de nexo causal entre a incapacidade alegada e as atividades laborais desempenhadas, elemento que não se encontra comprovado nos autos, dada
à
ausência de exame pericial.

5. A documentação apresentada, embora aponte as patologias da Recorrente, não é suficiente para a formação de juízo de verossimilhança acerca do enquadramento que deve ser dado às enfermidades, sendo indispensável a realização de perícia técnica para apuração do alegado nexo causal.

6. A ausência de elementos concretos e robustos inviabiliza o reconhecimento do
fumus boni iuris
, tornando prematura a concessão da tutela de urgência requerida.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8066044-10.2024.8.05.0000, tendo como Agravante
GEOVANIA DOS SANTOS SOUZA CASTRO
,
sendo Agravado o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO ao recurso
.